Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709548-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS GONZAGA DE CARVALHO AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, LUCRECIA ZAIRA ALVES DA SILVA, PIZZA DO ZE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por LUIS GONZAGA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id. 44698555), que, nos autos da ação de despejo no 0706975-22.2023.8.07.0014, movida em face de LUCRECIA ZAIRA ALVES DA SILVA, MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA E PIZZA DO ZE LTDA, indeferiu antecipação de tutela consistente em ordem liminar de desocupação imediata do imóvel, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de despejo liminar, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, fundada no alegado inadimplemento dos encargos locatícios que tocariam à parte requerida. Eis o relato. D E C I D O. A concessão de tutela liminar de despejo em demandas que terão curso pelo rito da Lei do Inquilinato — LI (Lei no. 8.245/91) aplica-se apenas a contratos que não evidenciem a oferta de qualquer das garantias locatícias à qual alude o art. 37 da referida Lei, enquanto requisito previsto no art. 59, § 1o, IX do mesmo Diploma. No caso dos autos, o contrato celebrado evidencia a estipulação de garantia por meio de fiança (cláusula 13, ID 149776574), razão pela qual a pretensão “initio litis” merece improcedência. Pelo exposto, INDEFIRO a pretensão de urgência veiculada.” Em suas razões recursais (Id. 44698542), o agravante sustenta que o agravante ofereceu parte do crédito referente aos aluguéis inadimplidos pelas agravadas como caução, o que entende viabilizar a concessão da tutela pretendida. Sustenta que a data estipulada para o término do contrato seria 31/01/2023, tendo o agravante notificado extrajudicialmente os agravados acerca do desinteresse na renovação contratual e intenção de retomada do imóvel em 30/12/2022, pontua que a presente demanda fora proposta em 15/02/2022. Esclarece que os aluguéis vencidos até a propositura da demanda já estão sendo cobrados em ação executiva própria. Assevera que a modalidade de garantia – fiança – adotada no contrato não fora hábil para garantir o adimplemento do débito, uma vez que, mesmo diante da notificação para desocupação do imóvel as agravadas seguem inadimplentes. Alega que os aluguéis compõem fatia substancial dos rendimentos do agravante, tendo a inadimplência em questão impactado em sua qualidade de vida. Colaciona julgados que entende corroborar sua tese recursal. Requer, ao final, o deferimento de tutela de urgência recursal para que seja concedida a desocupação do imóvel em 15 dias. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recolhido (Id. 44698550). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (artigo 1.015, inciso I, do CPC), bem como estarem preenchidos os requisitos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, in fine, do diploma adjetivo, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, uma vez que, em que pese a oferta do crédito em aberto como forma de caução pelo agravante, a jurisprudência desta Corte entende que, na ação de despejo por falta de pagamento, o pleito somente será concedido liminarmente nos casos em que o contrato não disponha de algumas das garantias prevista na lei no art. 37 da Lei de Locação - como caução, fiança, seguro-fiança ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Cabe destacar, por oportuno, que a questão posta não se refere à possibilidade, ou não, de o locador pleitear a desocupação do imóvel de sua propriedade, mas sim à viabilidade de se determinar liminarmente a desocupação imediata do bem pelo locatário. Ao que tudo indica, o contrato objeto da lide fora garantido por fiança, o que não enseja, em uma análise perfunctória o preenchimento dos requisitos para concessão da medida vindicada, fato que deve ser melhor avaliado, após efetivo contraditório. Neste sentido, cite-se, inclusive jurisprudência de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO DE ALUGUEIS APÓS O ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO. PEDIDO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO PROVIMENTO DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência desta Corte que, estabilizada a lide, somente cabe a modificação ou acréscimo de pedido com o devido consentimento do réu (art. 329, I, do CPC/2015), motivo pelo qual a apresentação de novo pedido, além daqueles constantes na peça inicial, importa em indevida inovação da causa de pedir, ensejando, por conseguinte, no não conhecimento de suas razões. Precedentes. 2. Na ação de despejo ensejada por falta de pagamento a liminar será concedida nos casos em que o contrato não disponha de algumas das garantias prevista na lei no art. 37 da Lei de Locação, como caução, fiança, seguro-fiança ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 3. Estando o contrato garantido pelo fiança eficaz, incabível o pedido de concessão da liminar na ação de despejo por falta de pagamento, principalmente, quando ausentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. (Acórdão 1012448, 07015996820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 4/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não verifico qualquer elemento que aponte para a possibilidade de dano iminente a justificar uma intervenção imediata deste órgão relator, não tendo a parte recorrente, a propósito, apresentado motivo idôneo capaz de revelar a urgência indispensável à medida em questão. Com efeito, neste momento processual, tenho que a argumentação da parte agravante não é suficiente para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo singular, carecendo o tema de melhor análise e aprofundamento, inclusive com estabelecimento do contraditório, circunstâncias que, por ora, desautorizam a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar requerido. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora